Tribunal: STF
Processo: RE 1531708
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SUBFATURAMENTO. VALOR ARBITRADO. DIFERENÇA DE TRIBUTO E MULTA. RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA APERFEIÇOAR A IMPORTAÇÃO. RE 1.090.591/SC. REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO FISCAL NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedente o pedido para o fim de determinar que a ré: a) proceda, no prazo de 72 horas, à continuidade do despacho aduaneiro das mercadorias que são objeto da Declaração de Importação 20/0010183-5, independentemente do cumprimento pelo contribuinte da exigência fiscal alusiva à indicação de suspeita de subfaturamento, e de seus consectários determinantes para a sua interrupção, conforme tela do Siscomex anexada sob Id. nº 4058100.17536039, ressalvada a prerrogativa de lavratura do auto de infração de apuração de suposto subfaturamento da mercadoria e das respectivas cominações legais, assim como de recolhimento de amostras da carga suficientes para ulterior análise técnica; b) promova o ressarcimento dos custos suportados pela parte autora pelo uso intempestivo da área de armazenamento portuária, no período entre o oitavo dia, contado continuamente a partir do registro da DI 20/0010183-5, verificado em 02/02/2020, com exclusão do dia de começo e inclusão do dia de encerramento, até a efetiva liberação da mercadoria por ordem judicial, ocorrida no mês de março/2020, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante aplicação de juros de mora e correção monetária previsto no manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente na data do trânsito em julgado da sentença. Honorários de sucumbência fixados em 10% incidente sobre o valor da condenação, na esteira da norma do § 3º, I, do art. 85, do CPC/2015.



    2. A Fazenda Nacional defende que: a) restando dúvidas por parte da fiscalização aduaneira quanto à veracidade e exatidão do valor declarado pelo Importador em razão, principalmente, da enorme diferença de preços verificada sem nenhum motivo plausível ou justificado, restou configurada hipótese de aplicação do art. 32, §1º, da IN RFB 327; b) o demandante apresentou manifestação de inconformidade em relação à valoração da carga, com o novo valor do tributo, bem como das multas previstas pela legislação exigidos como condição para o desembaraço de mercadoria, que impõe a aplicação do procedimento previsto no art. 570, §3º e 4º, do Regulamento aduaneiro - Decreto 6.759/2009, que só então autoriza o respectivo lançamento e a interrupção do despacho até que cumpridas as devidas exigências fiscais: c) não houve excesso de prazo. Apresentada a manifestação de inconformidade, somente depois é devida eventual autuação, nos termos do art. 570, §3º, do Regulamento Aduaneiro. A demora na conclusão do procedimento anterior à lavratura do auto de infração se deve à não apresentação, pelo contribuinte, dos elementos documentais solicitados pela autoridade aduaneira para conclusão dos procedimentos de controle instaurados; d) não há que se falar em aplicação da Súmula 323 do STF, que não se aplica aos tributos aduaneiros. Não há enquadramento fático capaz de legitimar a incidência do enunciado sumular; e) é preciso que se tenha claro que a retenção de mercadorias no procedimento do desembaraço aduaneiro não se dá em razão do simples inadimplemento, até porque a finalidade maior dos tributos aduaneiros e dos instrumentos de proteção comercial não é arrecadar, tendo função regulatória; f) ao julgar o Tema 1042 de repercussão geral (RE 1090591), de relatoria do Min. Marco Aurélio, foi reconhecida a constitucionalidade do condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributos devidos; g) descabe qualquer dever de indenizar, pois a taxa de armazenamento paga pela demandante deveu-se à sua própria atuação e não à eventual demora ou ato ilegal dos agentes aduaneiros, de modo que não houve demonstração de qualquer nexo de causalidade.



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação diz respeito à continuidade e conclusão do desembaraço da mercadoria, objeto da DI 20/0010183-5, retida em razão da constatação de subfaturamento da mercadoria importada.



    4. Consta na sentença que:



    (...) 



    5. No caso dos autos, o auditor fiscal, observando ocorrência de subfaturamento do valor da mercadoria constante na DI, interrompeu o despacho aduaneiro e fez exigência fiscal: "Tais constatações nos levam a concluir que o preço declarado não é o efetivamente praticado na importação sob análise e que o preço declarado na DI em questão está consideravelmente abaixo do praticado em DIs (várias) de mercadorias idênticas e/ou similares importadas do mesmo fabricante e exportador", e intimou para que fosse recolhido, no prazo de 60 dias, sob pena da mercadoria ser considerada abandonada, a multa de 100% sobre a diferença do preço declarado e o arbitrado, a diferença de impostos e contribuições mais multas fiscais de 75% (podendo ser reduzida para 37,5%) sobre a diferença dos tributos devidos.



    6. O Pleno do col. STF, por ocasião do julgamento do RE 1.090.591 (Tema 1042, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 04/09/2020 a 14/09/2020), firmou tese jurídica no sentido de que: "É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal", regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação.



    7. Na espécie, debate-se o afastamento do recolhimento de tributo e multa, bem como a impropriedade, no caso, do condicionamento da ultimação do desembaraço aduaneiro e da liberação da mercadoria ao recolhimento do que lhe foi cobrado. Nesse panorama, há de se adotar, pela sua força vinculante, o entendimento firmado no âmbito do STF.



    8. Prevalece o entendimento de que "o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro" e de que "o inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria, a teor do art. 571 do Decreto 6.759/2009. Não se trata, portanto, de coação indireta objetivando a quitação tributária. (TRF5, 2ª T., PJE 0823816-82.2019.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, data da assinatura: 23/10/2020)



    9. Resta evidenciada, portanto, a aplicabilidade, na hipótese, da orientação firmada pelo STF no RE 1.090.591, dado que existe coincidência entre os fatos aqui discutidos e os que serviram de base à tese jurídica firmada no referido julgado da Corte Superior, regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação.



    10. Insta registrar que, em que pese ter ocorrido a efetiva liberação da mercadoria (não havendo mais como reverter o resultado prático decorrente da concessão da liminar), no que se refere à existência ou não do apontado subfaturamento (incongruência entre o preço declarado e o arbitrado, geradora de diferenças de impostos e multas), tem-se que, mercê do desembaraço, tal não impede que a Administração proceda às investigações que julgar necessárias e nada impede a aplicação de eventuais sanções cabíveis na espécie.



    11. No tocante à necessidade de nova lavratura de auto de infração, para se exigir o pagamento da diferença dos tributos e da multa, o art. 744 do Regulamento Aduaneiro estabelece o seguinte procedimento, na hipótese de cometimento de infração: "Art. 744. Sempre que for apurada infração às disposições deste Decreto, que implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de constituição do crédito tributário. (Lei 5.172, de 1966, art. 142, caput; e Lei 10.593, de 2002, art. 6o, inciso I, alínea "a", com a redação dada pela Lei 11.457, de 2007, art. 9o). (Redação dada pelo Decreto 7.213, de 2010) 12. Por outro lado, nos termos do art. 570, § 3º, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009), tem-se que se, após o registro da exigência, o importador apresentar manifestação de inconformidade, deve-se proceder ao lançamento na forma do Decreto 70.235/1972: "Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável. § 3º Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em relação à exigência de que trata o § 2º, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o respectivo lançamento, na forma prevista no Decreto 70.235, de 6 de março de 1972".



    13. Na hipótese dos autos, conforme se vê na própria exigência fiscal, o respectivo auto de infração foi lavrado, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida na presente lide.



    14. A esse respeito, cumpre transcrever excerto do voto do Des. Paulo Roberto que, nos autos do Processo 0806715-95.2020.4.05.8100, bem explicitou a questão: "Concordo com o Relator quando firma a exigência do auto de infração e do lançamento. Penso, porém, que as duas coisas foram feitas. Ao ensejo do desembaraço das mercadorias, o Fisco constatou que elas não teriam sido corretamente classificadas na tabela do IPI. Em face do encontrado, a autoridade lavrou auto, descrevendo a infração, identificando o erro de classificação, fazendo a classificação correta, calculando o tributo devido, intimando o importador para o pagamento. Este, irresignado, apresentou manifestação de inconformidade, que acabou rejeitada. Para o contribuinte, com a rejeição de sua defesa seria de rigor nova lavratura de auto de infração, dado que o mesmo não enxerga no ato original esta natureza. E, à mingua de lançamento, impugna a exigência. Divirjo do relator. O ato da autoridade fiscal, que identifica uma infração, a descreve, analisa as consequências fiscais da infração, calcula o novo imposto devido e intima o contribuinte para satisfazer a cobrança, É LANÇAMENTO INSERIDO EM AUTO DE INFRAÇÃO, independentemente do nome que o contribuinte queira lhe dar. A natureza jurídica do ato decorre de seus elementos essenciais e não de título que se lhe aponha".



    15. Nesse passo, a reforma da sentença é medida que se impõe, inclusive no que se refere à imposição do ressarcimento dos custos suportados pelo importador, descabendo qualquer dever de indenizar, pois a taxa de armazenamento paga pela demandante deveu-se à sua própria atuação e não à eventual demora ou ato ilegal dos agentes aduaneiros.



    16. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º. LIV; 37; 152, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “há afronta direta à legalidade e ao devido processo legal quando o acórdão A quo nominalmente chama de auto de infração uma exigência fiscal no curso do procedimento administrativo, ignorando que a natureza, efeitos e consequências dos dois institutos são completamente diversos”. Aduz, ainda, que “há questão de direito a ser decidida, qual seja, a inaplicabilidade do Tema 1.042 do STF, e sobre isso não se manifestou a decisão embargada”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário”.



     Ademais, devidamente consignado que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente